Tribunal: TJES
Processo: 5000991-87.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-87.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GENECI DIAS DA ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000991-87.2023.8.08.0032

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: GENECI DIAS DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE:RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
GENECI DIAS DA ROCHA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
na qual narra a parte autora, em síntese, não ter contratado empréstimo ou cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, não se delineando motivação para manutenção das amortizações lançadas sobre seu benefício previdenciário. Nesse passo, pugna pela concessão da tutela de urgência, objetivando a suspensão imediata dos descontos realizados, e, ao final, pelo reconhecimento da inexistência da relação de débito, além de compensação por danos imateriais.

Em contestação (ID 10399497), o Banco réu afirma que a contratação foi devidamente realizada pelo consumidor, esclarecendo que, caso haja indícios de fraude, não possui responsabilidade sobre o ocorrido. Ao final, solicita a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10399512):

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao
contrato identificado na inicial,
ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência;

2) condenar requerida a proceder à restituição/estorno em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso; e, c) condenar a requerida, ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, sobre os quais serão compensados os valores depositados em conta bancária da autora, com as atualizações decorrentes, nos termos da fundamentação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10399515), defendendo a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor dos danos morais, bem como para que a restituição dos valores ocorra de forma simples.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10399517 e 10399518.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria discutida nos autos constitui típica relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicada, portanto, as regras protetivas da legislação consumerista, especialmente a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Debate-se nos autos sobre: a) a declaração da inexistência de débito; b) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

Com relação à declaração de inexistência dos débitos, verifica-se que, como observado pelo sentenciante, em momento algum, a instituição financeira requerida apresentou provas concretas da contratação.

No presente caso, não há o contrato de empréstimo juntado nos autos pelo recorrente, sendo deste o ônus de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo em face do direito autoral, o que não foi feito durante a instrução processual, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Como bem destacado na sentença:

No caso específico dos autos, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência de negócio jurídico válido e consequente exigibilidade do débito discutido. A existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica.

Por certo, a contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço. Inclusive, segundo a tese firmada no bojo do Tema 1061, decidido no âmbito do STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II), em consonância à dinamização probatória disposto pela lei consumerista.

Na situação telada, a instituição bancária sequer acosta aos autos o instrumento contratual supostamente aderido pela consumidora, defendendo em considerável percentual de sua peça oposição, questões processuais inócuas. Sob esse viés interpretativo, cumpre ressaltar que nas relações de consumo as instituições, em casos tais, devem conferir com atenção as assinaturas e a identidade do consumidor, sob pena de caracterizar um serviço ineficiente. Ademais, pontuo que não há que se falar em excludente de ilicitude por fato de terceiro, situação que não se coaduna com a prova dos autos, pois a integrante da cadeia de consumo deve cercar-se das cautelas para ilidir eventual fraude em desfavor do consumidor hipossuficiente, como decorrência lógica de sua atividade negocial.

Dessa forma, resta delineado o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, ao passo que a própria requerida aventa a possibilidade de fraude, cenário que constitui caso fortuito interno, por ela assimilável. Destarte, uma vez comprovado o desconto de valor indevido sobre os proventos da autora, pertinente se faz sua devolução, no entanto, como de sabença, até recente panorama jurisprudencial, a devolução de indébito em dobro era chancelada em hipóteses de comprovação de má-fé por parte do demandado, a qual, não se presume.

Verifica-se que, na fase recursal, o banco requerido apresenta um suposto contrato assinado pelo consumidor (ID 10399516), contudo trata-se de nítida inovação recursal, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, mormente, por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Dito isso, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do recorrente pelos danos causados à recorrida, nos termos dos artigos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Relativamente à repetição de indébito, entendo pela
restituição em dobro
, tal como consignado na sentença, uma vez que o banco requerido não foi capaz de demonstrar a existência de contratação.
A contestação de ID 10399497 não veio acompanhada de um documento sequer.

Por fim, no tocante a condenação em
danos morais
, entendo pela manutenção da r.sentença, eis que os danos sofridos pela recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato, diante do desconto indevido (sem nenhum tipo de respaldo contratual) em proventos previdenciários – verba alimentar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$6.000,00 (seis mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Registro, por fim, que a compensação já foi autorizada na sentença de origem (ID 10399512).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço do recurso DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.